Tribunal: TJDFT
Processo: 0736097-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Turma que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado.
4. No caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões relevantes, não havendo omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.”